Tribunal: TJDFT
Processo: 0743621-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0743621-97.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ELTON VILAS BOAS AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELTON VILAS BOAS em desfavor do DISTRITO FEDERAL cujo escopo é a reforma da decisão de ID origem 212302364 proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0715140-70.2024.8.07.0018 pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF. Nos termos do artigo 10 e do artigo 1019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 16 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator